Tribunal: CARF
Processo: 11762.720014/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720014/2016-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-008.249 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 20/05/2011, 01/07/2011, 27/09/2011, 28/12/2011
IMPORTAÇÃO.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
IDENTIDADE.
MERCADORIAS DESCRITAS DE FORMA SEMELHANTE. DIFERENTES
DECLARAÇÕES. ART. 68 DA LEI 10.833/2003.
A presunção estabelecida no art. 68 da Lei no 10.833/2003 tem por objetivo
permitir que determinada mercadoria, objeto de outras Declarações de
Importação do mesmo importador, possa ser identificada/fiscalizada uma única
vez. Todavia, não se presta a permitir que a Autoridade Fiscal proceda à
autuação por semelhança de descrição, sem comprovar a correta classificação e
tratamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720014/2016-13
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido ao reexame necessário em razão da
exoneração do crédito tributário, por aplicação do artigo 34 do Decreto no 70.235/72, combinado
com a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
O Auto de Infração foi lavrado contra a Contribuinte para constituição do crédito
tributário no valor total de R$ 10.737.665,62 (dez milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), correspondente à exigência da multa por infração
administrativa ao controle das importações (falta de Licença de Importação - LI) e multa por
classificação incorreta, relativos às Declarações de Importação (DI) no 11/0926291-6; 11/1215246-8;
11/1827336-4; 11/2453394-1.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Do Relatório Fiscal, parte integrante do AI, às fls. 02/28, destacam-se, em
síntese, as seguintes informações:
- O auto é decorrente do procedimento de revisão aduaneira, em razão dos
laudos técnicos solicitados no curso dos despachos aduaneiros pela ALF/Porto de
Santos;
- A análise de laudo técnico referente a produtos importados através da DI n°
11/1215246-8 (será utilizada como paradigma), registrada em 01/07/2011 pelo
contribuinte e desembaraçada em 19/07/2011, demonstrou que houve erro de
classificação fiscal;
- A seleção das operações de importação realizou-se a partir das incorreções
constatadas nos despachos aduaneiros e fundamentou-se no artigo 68 da Lei n°
10.833/2003, que dispõe sobre o tratamento tributário dado aos produtos descritos de
forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do mesmo contribuinte.
Foram identificadas outras três DI, registradas pelo estabelecimento de CNPJ n°
92.660.604/0135-94 entre maio/2011 e dez/2011, contendo produtos com descrição
semelhante à da DI paradigma, incorrendo, conforme presunção contida no artigo
citado acima, no mesmo equívoco de enquadramento de classificação fiscal;
Em função da constatação de que o laudo referia-se a mercadoria de
classificação distinta da declaração de importação foi lavrado o auto de infração
exigindo-se às multas por classificação incorreta e falta de licenciamento de
importação.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, em
20/04/2016, (fls. 77/112), acompanhada dos documentos de fls. 113/265, alegando, em
síntese, que:
- Basicamente, toda a autuação em questão se fundamenta no Laudo de Análise
n. 2206/2011-1, cujo objeto foi a DI paradigma 11/1215246-8. Esse é o único indício
de uma eventual incorreção na classificação tomada pela Impugnante, e nada mais
além disso. Veja, a própria fiscalização, no seu relatório vinculado ao Processo
Administrativo 10074.720194/2016-29, que trata da mesma DI paradigma, assim
reconheceu:
"( - ) A Classificação Fiscal só pôde ser corretamente feita com as informações
trazidas pelo Laudo de Assistência Técnica, que por sua vez baseou-se em referências
bibliográficas e nos resultados de análise laboratorial. " (g.n);
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

-Pelo que se vê do trecho transcrito acima, a conclusão fiscal, para todos os
lançamentos que decorrem da análise da DI paradigma, como é caso do presente auto
de infração, está completamente vinculada à conclusão laboratorial, quando da
análise feita pelo "Laboratório Falcão Bauer". Ou seja, havendo o indicio de
qualquer equívoco por parte do Laudo elaborado, que possa descaracterizar a análise
laboratorial feita, não haverá como subsistir as alegações fiscais trazidas no presente
auto de infração, visto que umbilicalmente vinculados;
- O que a Impugnante deixará cabalmente comprovado na presente peça
impugnatória é que, sem sombra de dúvidas, o produto que foi testado pelo
"Laboratório Falcão Bauer" NÃO É O MESMO QUE A IMPUGNANTE
IMPORTOU NA PRÓPRIA DI PARADIGMA OBJETO DO LAUDO QUE
MOTIVOU AUTO DE INFRAÇÃO ora atacado, culminando inevitavelmente na
invalidade do Laudo de Análise n. 2206/2011-1 e por Yara Brasil Fertilizantes S.A;
-“... todos os produtos importados pela Impugnante, antes mesmo do embarque
no país de origem, são testados a fim de averiguação das propriedades químicas,
para atendimento do que foi solicitado ao fornecedor pela ora Impugnante.”;
- A amostra da mercadoria para o envio ao laboratório de análise foi feita de um
produto armazenado na Cela 1 do AZ 4. Todavia, a mercadoria objeto da DI
paradigma jamais foi armazenado na Cela 1 do armazém 4. Demonstrando que
ocorreu um equívoco na coleta do material para envio à análise laboratorial, de modo
que o fertilizante testado pelo laboratório Falcão Bauer não é oriundo do navio
“Paros” e da DI no 11/1215246-8;
- Alega cerceamento de defesa;
Do Pedido:
i) que seja julgada procedente, reconhecendo-se a nulidade no procedimento
fiscal, frente a ausência de ciência da Impugnante do teor do Laudo de Análise
2206/2011-1, cujo objeto foi a DI paradigma 11/1215246-8/001, cancelando-se as
multas aplicadas:
ii) seja declarada a invalidade do Laudo de Análise 2206/2011-1, visto que o
conjunto de provas demonstra a total impossibilidade do material coletado para
análise laboratorial ser o mesmo importado pela Impugnante e objeto da DI
paradigma 11/1215246-8/001, o que conduz ao necessário cancelamento das multas
aplicadas, visto que não existem outras provas produzidas pela fiscalização a
suportar suas alegações, senão o referido Laudo;
üi) seja afastada a presunção aplicada pela fiscalização, visto que foram
apresentados em tempo hábil documentos que fazem prova em contrário às
conclusões tomadas, de modo que devem ser excluídas as Dis não efetivamente
fiscalizadas (11/0926291-6/001. 11/1827336-4/001 e 11/2453394-1/001).
iv) seja afastada a aplicação da multa de 30% pela ausência de licença de
importação, visto que a conduta punida não se amolda à tipicidade legalmente
prevista.
Por fim, a empresa autuada protocolizou, em 19/08/2016, a petição de fls.
273/275, acompanhada de documentos comprobatórios de fls. 276/322, em que requer
a total desconstituição do crédito tributário lançado nos presentes autos, alegando
recente decisão da fiscalização nos procedimentos fiscais no 0715-400-2015-00327-0 e
0715-400-2016-00003-8, cujos termos de encerramento foram recentemente emitidos
e encontram-se anexos ao presente requerimento:
Esses precedentes são de suma importância para o deslinde da controvérsia, já que
fazem uma análise detalhada de todas as provas trazidas pela Requerente e em ambos a
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

autoridade fiscal chegou a mesma conclusão: não houve erro de classificação fiscal, pois
houve erro na coleta das amostras que embasaram o laudo da DI paradigma.
Diante do exposto, requer seja deferida a juntada dos documentos em anexo,
nos termos dos artigos 3o, III e 38 da Lei n° 9.784/99, e também em atenção aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como da Busca pela Verdade
Material, para que sejam integralmente acolhidas as alegações da Requerente em sua
impugnação, julgando-se totalmente improcedente a presente autuação, como de
direito.
Através do Despacho de e-fls. 346 o processo foi encaminhado para inclusão em
sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
De início, verifico que a decisão de 1a instância exonerou o sujeito passivo do
crédito tributário lançado no valor total de R$ 10.737.665,62 (dez milhões, setecentos e trinta e
sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
Considerando a incidência da Súmula CARF no 1031 e, uma vez que atualmente o
limite de alçada tem o valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), como previsto no artigo 1o da Portaria do Ministério da Fazenda no 63, de 09 de fevereiro
de 2017, deve ser conhecido o recurso de ofício.

2. Mérito

Conforme relatado, o auto de infração teve origem em revisão aduaneira, em
razão dos laudos técnicos solicitados no curso dos despachos aduaneiros pela ALF/Porto de
Santos, através do qual foi apontado erro de classificação fiscal sobre os produtos importados
através da DI no 11/1215246-8, registrada em 01/07/2011 e desembaraçada em 19/07/2011.
A seleção das operações de importação foi realizada a partir das incorreções
constatadas nos despachos aduaneiros e fundamentada no artigo 68 da Lei n° 10.833/2003, que
assim dispõe:
Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas
para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com base

1 Súmula CARF n. 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes ou a
fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a ser utilizadas.
Foram identificadas outras três Declarações de Importação, registradas entre
maio/2011 e dez/2011, contendo produtos com descrição semelhante à da DI n° 11/1215246-8,
tratada como paradigma e, com isso, consideradas com o mesmo equívoco de enquadramento de
classificação fiscal.
A mercadoria referente à DI no 11/1215246-8 foi objeto do Laudo de Análise no
2206/2011-1, o qual serviu de base para a autuação, nos termos constantes do Relatório de Ação
Fiscal de fls. 16-28, abaixo reproduzido:
4.3) DO PRODUTO

Conforme mencionado no item 2, a DI no 11/1215246-8 (Anexo B) foi utilizada como
paradigma e base para a presente autuação. Constatamos, às fls. 04 da mesma, que a
mercadoria importada apresenta como país de origem Rússia, foi classificada na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 3105.20.00 e foi descrita da seguinte
forma:

Os produtos denominados YARAMILA são fertilizantes para uso em agricultura
contendo basicamente nitrogênio, fósforo e potássio (“NPK”), em diferentes
proporções, além de outros nutrientes dependendo da especificação do produto,
desenvolvidos pelos fabricantes do grupo YARA. Este importa usualmente diversos
subtipos do produto YARAMILA de fabricantes do grupo YARA, especialmente de
YARA NORGE AS e YARA PORSGRUNN, da Noruega e YARA SUOMI OY, da
Finlândia.
Entre 2011 e 2012 há registros de importações de produtos YARAMILA originados dos
fabricantes JSC MINUDOBRENIYA, JSC DOROGOBUZH e JSC ACRON, todos da
Rússia. Embora conste que estas empresas também sejam do grupo YARA, tratou-se de
uma origem diferente das importações usuais para os produtos importados, fato que
ensejou a solicitação de laudo técnico pela ALF/Porto de Santos do produto declarado
como YARAMILA NPK 16-16-16, produzido por JSC DOROGOBUZH, no curso do
despacho da DI no 11/1215246-8.
A especificação NPK 16-16-16 indica que o produto deve possuir em sua composição
16% de nitrogênio (N), 16% de fósforo (P) e 16% de potássio (K), o que se coaduna
com a ficha técnica do produto encontrada na página da internet da YARA BRASIL
FERTILIZANTES (Anexo C – fls.05).
(...)
Foi solicitado laudo de análise da composição química do produto em referência pela
ALF/STS, baseando-se no disposto na IN RFB 1.020/2010 que dispõe sobre a prestação
de serviço de perícia para identificação e quantificação de mercadoria importada e que
regula o processo de credenciamento de órgãos, entidades e peritos.
Na ocasião, foram formulados os seguintes quesitos (solicitação LAB no 1231/11 Anexo
D –fls.01):
1) Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição na
adição/item.
2) Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
3) Trata-se de preparado alimentício, complexo vitamínico ou suplemento alimentar?
4) Qual a aplicação ou finalidade específica do produto ?
5) Demais informações julgadas pertinentes.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

Foram coletadas amostras do produto, conforme consta no Termo de Coleta de
Amostras, anexo à solicitação de exame laboratorial, e, em resposta aos quesitos
formulados, a perícia elaborou o Laudo de Análise no 2206/2011-1, com as conclusões
abaixo assinaladas (Anexo D – fls.04):
Resultados das Análises:
Identificação química positiva para: Cálcio, Amônio, Carbonato, Nitrato
Identificação química negativa para: Potássio, Cloreto, Fosfato, Sulfato.
Conclusão:
Trata-se de Fertilizante contendo Amônio, Cálcio, Carbonato e Nitrato, na forma de
grânulos irregulares beges.
Resposta aos quesitos:
1. Não se trata de Fertilizante Mineral ou Químico, contendo os três elementos
fertilizantes: Nitrogênio, Fósforo e Potássio. Trata-se de Fertilizante contendo Amônio,
Cálcio, Carbonato e Nitrato, um Fertilizante Mineral ou Químico, Nitrogenado.
2. Não se trata de preparação nem de composto de constituição química definida. Trata-
se de Fertilizante Mineral ou Químico, Nitrogenado.
3. Não.
4. Segundo referências bibliográficas, mercadorias dessa natureza são utilizadas como
Fertilizantes Simples Mineral Nítrico-amoniacal.
5. Segundo referências bibliográficas, os Fertilizantes podem ser minerais (extraídos de
minas e transformados em indústrias químicas, geralmente sob forma inorgânica) ou
orgânicos (origem animal ou vegetal).
(...)
4.6) DAS REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
De acordo com o texto das subposições da posição NCM 3102, excluindo-se a
possibilidade de enquadramento nas subposições específicas, conclui-se que o produto
importado se enquadra no texto do subitem residual 3102.90.00.
Para a exclusão das classificações fiscais adotadas pelo importador e indicação da
classificação fiscal apontada como correta, aplicou-se a RGI-1 (texto das posições), a
RGI-6 (texto das subposições) e a Regra Geral Complementar (texto dos itens e
subitens), a seguir transcritas:
REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO No 1
Os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das notas de
seção e de capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
notas, pelas regras seguintes.
REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO No 6
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das notas de subposição respectivas,
assim como, mutatis mutandis, pelas regras precedentes, entendendo-se que apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível. para os fins da presente regra, as notas de
seção e de capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR No 1
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis
mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
4.7) DAS DI AUTUADAS
Foram identificadas outras três DI contendo produtos com descrições semelhantes aos
produtos da DI paradigma (11/1215246-8), objeto de laudo técnico.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

Nestas DI o produto “YARAMILA 16 16 16 - NPK 16-16-16” também foi classificado
pelo importador no código NCM 3105.20.00 (Anexo E).
Com isso, foi lavrada a autuação em razão de importação desamparada de
licença, uma vez que foi identificada a exigência de inclusão no destaque 002 (para uso na
agropecuária) e de Licenciamento Não Automático pelo Ministério da Agricultura.
Argumentou a Autuada que não houve erro de classificação fiscal, mas sim na
coleta das amostras que embasaram o laudo da Declaração de Importação paradigma, uma vez
que a amostra testada pelo Laboratório Falcão Bauer era do produto CAN27 (YaraBela), e não
do YaraMila, sendo que as DI’s que embasaram as importações da Requerente estão corretas.
Argumentou ainda que, diante da conclusão fiscal sobre a análise feita pelo
"Laboratório Falcão Bauer", realizado para a mercadoria objeto da DI paradigma, e sobre o qual
foi reconhecido erro na correta identificação e amostragem das mercadorias, não há como
subsistir as alegações fiscais trazidas no auto de infração contestado.
Destaco que o erro indicado pela Autuada foi reconhecido pelo Serviço de
Fiscalização Aduaneira da Inspetoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, conforme
documento acostado às fls. 276-284, cuja conclusão abaixo colaciono:

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.249 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11762.720014/2016-13

Em suma, foi reconhecido pela Fiscalização que a Declaração de Importação
paradigma (DI no 11/1215246-8) tinha por objeto mercadoria diversa daquela analisada através
do laudo laboratorial utilizado para embasar o lançamento sob o presente litígio.
Diante de tais fatos, a DRJ de origem acatou os argumentos da defesa,
considerando que, com o reconhecimento da Fiscalização de que houve o erro, conforme
documento de fls. 284, restou prejudicada a presunção de identidade para fins de determinação
do tratamento tributário ou aduaneiro, prevista pelo artigo 68 da Lei no 10.833/2003, utilizada
pela Fiscalização para sustentar o auto de infração.
E, com razão, uma vez contaminado o procedimento essencial representado pela
coleta de amostras para permitir a correta identificação da mercadoria, consequentemente resta
prejudicada a presunção passível de atribuir o tratamento tributário pretendido através da
autuação em análise.
Portanto, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ de origem, que
corretamente cancelou o auto de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital